Tribunal: TJDFT
Processo: 0718664-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0718664-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JEAN JARDIM DE GUSMAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. (executado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id. 156560072 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0737048-50.2018.8.07.0001), rejeitou a impugnação à execução que fixou em desfavor do ora agravante multa diária de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), até o limite de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), em razão da não adequação do contrato de empréstimo aos termos da sentença exequenda. Eis o teor da decisão: “O executado apresentou impugnação à execução alegando que: i) não é devida a multa, pois cumpriu a determinação para suspensão do descontos na folha de pagamento do exequente Jean; ii) há inexigibilidade da multa, pois não houve intimação pessoal da instituição financeira quanto à decisão que majorou a multa; iii) a multa é excessiva e deve ser revista; iv) havia outros meios para o cumprimento da determinação, tal como a expedição de ofício aos órgãos competentes para a suspensão dos descontos; v) há má-fé dos exequentes que buscam locupletar-se às custas da instituição financeira, pois mantiveram-se propositalmente inertes; vi) há impossibilidade de fixação de honorários e incidência de juros e multa sobre o valor executado (ID 151839943). Apresentou a apólice de seguro garantia no 0306920239907750844949000, emitida pela Pottencial Seguradora (ID 151842097), no valor de R$ 187.200,00, requerendo a substituição da penhora efetuada via sistema SisbaJud e a atribuição do efeito suspensivo. Os exequentes manifestaram-se aduzindo que: i) o executado é parceiro eletrônico do TJDFT, havendo autorização para que seus procuradores recebam expediente eletrônico; ii) o executado não cumpriu a obrigação imposta por sentença; e iii) não há excesso em relação ao valor da multa, pois passados mais de três anos da sentença, ainda não houve o cumprimento das determinações lá impostas. Requereu o indeferimento do pedido de substituição da penhora, da concessão do efeito suspensivo e pugnou pela aplicação de multa por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. Na decisão de ID 136779709, de 26/06/2022, restou consignado o que segue: “Conforme o disposto na decisão de ID. 130939260, o executado ainda não se desincumbiu do ônus comprobatório, pois não juntou o contrato de empréstimo consignado devidamente regularizado e nem a notificação do órgão empregador. Por isso, a multa diária fixada na decisão de ID. 120091594 ainda não deixou de incidir. A decisão que fixou a multa diária de R$1.300,00, até o limite de R$120.000,00, em face do descumprimento da sentença exequenda e das demais decisões proferidas ao longo da execução, foi proferida no dia 05/04/2022 e a advogada Patrícia Antero Fernandes registrou ciência no dia 06/04/2022. Até o dia 08/07/2022 passaram-se noventa e três dias, o que corresponde a uma multa de R$120.900,00 (cento e vinte mil e novecentos reais) e já ultrapassa o limite estabelecido. Assim, pode-se afirmar que até setembro já seria devido um valor muito superior ao limite fixado na decisão de ID. 120091594. Portanto, intime-se o executado para realizar o pagamento da multa fixada, no valor total de R$120.000,00, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora.” Na supracitada decisão, que já encontra-se preclusa, foi definido o valor da multa. Além disso, o executado não trouxe novos elementos capazes de modificar o valor fixado, motivo pelo qual não restou comprovado excesso. Conforme devidamente esclarecido nas decisões de ID's 142095577 e 144405523, o executado está cadastrado como parceiro eletrônico deste e. Tribunal, de modo que o sistema do PJe só permite que as suas intimações sejam realizadas de forma eletrônica, cabendo ao próprio executado e seus patronos a organização interna da empresa para assegurar que as intimações sejam visualizadas pelos atuais advogados que estão trabalhando no processo, não havendo o que prover quanto à alegação de que não houve a intimação pessoal do executado quanto à decisão que determinou o pagamento da multa, pois a intimação eletrônica é pessoal. O executado arguiu que havia outros meios para o cumprimento da determinação, tal como a expedição de ofício aos órgãos competentes para a suspensão dos descontos e que há má-fé dos exequentes que buscam locupletar-se às custas da instituição financeira, pois mantiveram-se propositalmente inertes. Todavia, cabia ao executado o cumprimento da determinação judicial, tendo sido fixada multa em caso de descumprimento. O executado não atendeu ao comando judicial, assim, a cobrança de multa é consequência de sua inércia, não configurando locupletamento ilícito em favor dos exequentes. O executado aduziu que não há possibilidade de fixação de honorários e incidência de juros e multa sobre o valor executado. O valor apontado pelos exequentes na petição de ID 148191394 - R$ 144.000,00 foi composto pela soma do valor da multa fixada (R$ 120.000,00), honorários advocatícios de 10% (R$ 12.000,00) e multa de 10% (R$ 12.000,00), sendo os honorários e a multa cabíveis na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Portanto, os cálculos estão corretos, devendo a impugnação ser rejeitada. O executado apresentou a apólice de seguro garantia no 0306920239907750844949000, emitida pela Pottencial Seguradora (ID 151842097), no valor de R$ 187.200,00 (valor do débito acrescido de 30%), requerendo a substituição da penhora efetuada via sistema SisbaJud e a atribuição do efeito suspensivo. A tutela executiva deve ser norteada pelo equilíbrio entre dois princípios: a efetividade da satisfação da obrigação e a menor onerosidade ao devedor. Tendo em vista que a apólice de seguro garantia é menos onerosa para o devedor, deve ser acolhido o pedido de substituição da penhora, nos termos do art. 847 combinado com o art. 848, parágrafo único, ambos do CPC. Não vislumbro a prática de conduta que caracterize a litigância de má-fé, motivo pelo qual é incabível a aplicação da multa ao executado. Ante o exposto, rejeito a impugnação, defiro a substituição da penhora e a concessão do efeito suspensivo e indefiro a aplicação de multa por litigância de má-fé ao executado. Intime-se o executado para que informe, no prazo de 15 dias, seus dados bancários a fim de possibilitar a transferência de valores bloqueados via sistema Sisbajud em seu favor. Informados os dados bancários, libere-se em favor do executado os valores penhorados via sistema SisbaJud (R$ 144.000,00), mais eventuais acréscimos. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que cumpriu com a determinação, realizando a suspensão dos descontos na folha de pagamento do ora agravado, pois ao realizar a liquidação do contrato, cessando as cobranças, atingiu, de forma alternativa, o intuito da obrigação de fazer, razão pela qual não restam providencias pendentes, não havendo que se falar em eventuais multas por descumprimento. Aduz que não houve intimação pessoal da instituição financeira da decisão que fixou a multa, sendo certa que essa ocorreu somente através de advogado. Assevera que a determinação de obrigação de fazer é pessoal e o fato de o advogado ter tomado ciência da decisão não implica dizer que a própria parte também tem conhecimento, quanto ao teor da determinação judicial, razão pela qual a intimação pessoal não pode ser considerada suprida. Afirma que a matéria não transita em julgado, podendo ser modificada, em qualquer tempo, inclusive em cumprimento de sentença e de ofício pelo juízo, consoante preconiza o artigo 537, parágrafo primeiro, do CPC/15 e que a decisão que fixa as astreintes não preclui e nem faz coisa julgada, podendo, assim, ser modificada a qualquer tempo. Acrescenta ainda que não cabe incidência sobre o valor das astreintes da multa e dos honorários advocatícios estabelecidos no §1o do referido dispositivo, pois sua aplicação ensejaria bis in idem, assim, o valor das astreintes, única verba que compõe o pedido de cumprimento de sentença, não pode ser qualificado como débito a que alude o art. 523, §1o, do CPC, cuja natureza é eminentemente condenatória e não meramente coercitiva, como no caso das astreintes. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspenso o curso da execução. Subsidiariamente requer, o provimento do presente agravo, para reformar a r. decisão objurgada, para que o valor fixado a título de astreintes seja revisto e limitado, com fundamento no princípio da razoabilidade/proporcionalidade. Preparo (id. 46751309 - Pág. 2 ). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista o agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. A partir de uma análise perfunctória, verifica-se que a decisão foi proferida em sede de cumprimento de sentença, no qual a parte exequente, ora agravada, busca o cumprimento do comando sentencial que condenou a parte ora recorrente “a manter os termos da proposta oferecida ao autor, a saber, contrato de empréstimo, em 58 parcelas de R$ 1.330,02 cada, com crédito de R$ 77.141,16, a serem descontadas no contracheque do autor, devendo os descontos efetuados a maior serem abatidos quando do cálculo para a efetivação do valor acima informado, a ser apurado em sede liquidação de sentença” (Id. 56290788 – p. 6). Tal determinação foi ignorada, ensejando os pronunciamentos judiciais ocorridos em 22/11/2021 (Id. 108935506 – p. 1 dos autos principais), em 12/01/2022 (Id. 112698129 – p. 1 dos autos principais) e em 20/02/2022 (Id. 116117290 – p. 1 dos autos principais), esta última com a advertência de que a inércia da parte executada acarretaria a fixação de multa diária de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), até o limite de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). Diante deste quadro é que sobreveio a decisão ora agravada, agora rejeitando a impugnação e deferindo a substituição da penhora nos termos anteriormente relatados. Traçado este breve panorama, verifica-se, de plano, que os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado não estão presentes, seja porque não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso ou, ainda, porque o perigo de dano alegado se afigura, nesse juízo preliminar de cognição, como pretexto para que as determinações judiciais continuem a ser ignoradas. Diante destas considerações, INDEFIRO a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2023 17:16:27. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada